Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-25.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702645-25.2018.8.07.0011 APELANTE: MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI REPRESENTANTE: ERICO CAGALI DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora